Tribunal: STF
Processo: HC 257369
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-06
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos,



    Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça.



    Consta dos autos que a paciente encontra-se presa preventivamente pela prática, em tese, do delito de tráfico de drogas, tendo em vista a apreensão de “1,1kg, e 8 porções de substância análoga à maconha, tipo 'SKUNK', totalizando aproximadamente 4,250kg (quatro quilogramas e duzentos e cinquenta gramas)”.



    Nesta impetração, alega-se, em síntese, a ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, de modo a impor sua substituição por medidas cautelares diversas.



    Subsidiariamente, sustenta-se a necessidade de extensão da decisão proferida no HC nº 255995 à corré da paciente, que determinou a conversão da preventiva em prisão domiciliar, uma vez que a paciente é mãe de criança menor de 12 anos.



    Requer-se, ao final:



    “B. A Concessão do Pedido Liminar para que seja substituída a prisão preventiva por MEDIDAS CAUTELARES diversas da prisão, como por exemplo o comparecimento periódico em juízo, proibição de ausentar-se da comarca, justificação das atividades e uso de tornozeleira eletrônica à paciente, ou qualquer outra constante no rol do art. 319 do CPP capaz de controlar suas atividades.; 



    C. De maneira subsidiária, ainda em caráter liminar, pugna para que seja aplicado o art. 318, inciso V e art. 318-A, do CPP, com a SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR DOMICILAR, diante de a Paciente ser mãe de menor de 12 anos de idade, conforme documentos acostados, concedendo esta Corte a ordem de HABEAS CORPUS em definitivo, bem como, em razão da possibilidade de extensão de efeitos a decisão concedida por esta Suprema Corte a coacusada, com fundamento no art. 580, do CPP; 



    D. NO MÉRITO, requer-se a SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR DOMICILAR, diante do fato da Paciente ser mãe de menor de 12 anos de idade, conforme documentos acostados, bem como por encontrar-se em situação idêntica à corréu já beneficiada com tal direito, concedendo esta Corte a ordem de HABEAS CORPUS em definitivo; Subsidiariamente, caso não seja conhecido o pedido de habeas corpus, que então seja a ordem concedida de ofício, diante da manifesta ilegalidade (CRFB/88, art. 5º, LXVIII; CPP, art. 654, §2.º) para substituir a prisão preventiva por domiciliar diante da previsão do art. 318-A, do CPP, com fulcro no art. 580, do CPP, por se estarem as coacusadas identificadas no mesmo contexto fático-processual.”



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo, no que interessa à presente impetração, trecho da decisão monocrática combatida:



    “Constata-se, desde logo, que a pretensão não pode ser acolhida por esta Corte Superior, pois a matéria não foi examinada pelo tribunal de origem, que ainda não julgou o mérito do writ originário. 



    Aplica-se à hipótese o enunciado 691 da Súmula do STF:



    (...)



    In casu, não vislumbro manifesta ilegalidade a autorizar que se excepcione a aplicação do referido verbete sumular, porquanto, ao menos em uma análise perfunctória, as decisões de origem não se revelam teratológicas. 



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21-E, IV, c/c o art. 210, ambos do RISTJ, indefiro liminarmente o presente Habeas Corpus.” 



    O art. 102, I, i, da Constituição Federal preceitua que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente o habeas corpus será inaugurada “[...] quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância”.



    Todavia, é nítida, na espécie, a existência de flagrante ilegalidade a amparar a concessão da ordem de ofício.



    Assim fundamentou o juízo de primeiro grau, ao negar a conversão da prisão preventiva da paciente em prisão domiciliar (edoc. 4, fls. 81-82): 



    “Em que pese a louvável argumentação da ré, tenho que a prisão preventiva não deve ser substituída pela prisão domiciliar. 



    Com efeito, a prisão preventiva foi decretada principalmente para garantia da ordem pública, tendo em vista o modus operandi utilizado e gravidade concreta do delito cometido, que indubitavelmente é daqueles que causam estarrecimento e intranquilidade. 



    Assim, analisando os autos com afinco, pode-se notar com clareza que mesmo após a manifestação da indiciada as razões ainda persistem, não havendo assim motivo relevante para o deferimento do pleito. 



    A quantidade de droga encontrada na posse da requerenta é alto poder lesivo à saúde (cocaína e skunk), bem como seu altíssimo valor comercial. 



    Outrossim, não houve demonstração de atividade lícita. 



    Some-se, ainda, que norma processual apresentada pela Lei n. 13.257/2016, que promoveu alteração no artigo 318 do Código de Processo Penal, visa, acima de tudo, à proteção dos menores, evitando que sejam separados de suas mães, considerando as consequências nocivas, físicas e psicológicas, que o fato poderá resultar. Portanto, o dispositivo mira às crianças e não à mãe infratora, muito embora ela, com certeza, venha a ser a beneficiária direta. 



    De outro lado, não se pode dizer que o disposto no artigo supracitado aplica-se independentemente das condições do caso concreto, há que se apreciar as minúcias do caso em concreto. 



    No caso, ressalto, que não se mostra cabível, na hipótese, a substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar, uma vez que as acusadas sequer demostraram que são as únicas responsáveis pelo cuidado dos filhos. 



    De igual modo, as circunstância em que as indiciadas foram presas demonstram que está em atividade constante na criminalidade, vez que persiste na mercancia, fazendo disso uma atividade habitual. 



    Assim, entendo que a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão não seria eficaz para garantir a ordem pública, razão pela qual estando presentes os motivos que a determinaram, a prisão preventiva deve ser mantida diante de seu caráter excepcional. 



    Portanto, no caso, o indeferimento do pedido é medida que se impõe.”



    Com efeito, no que diz respeito à viabilidade da prisão domiciliar ou medidas cautelares alternativas com fundamento na existência de filhos menores de 12 anos, anoto que a substituição da prisão preventiva por domiciliar na forma preconizada pelo inciso V do art. 318 do Código de Processo Penal deverá também ser precedida do preenchimento de certas condições subjetivas para não se subverter a exegese das Leis nº 13.257/16 e nº 13.769/18, que visam tutelar os interesses e o bem estar da criança ou adolescente, também resguardados pela Estatuto da Criança e do Adolescente e pela própria Constituição Federal. 



    Nesse contexto, o fato de haver comprovação de que a acusada é mãe de crianças de 9 (nove) e 2 (dois) anos não autorizaria, por si só, a concessão de prisão domiciliar na forma do inciso V do art. 318 do CPP. 



    No julgamento do HC nº 143.641/SP, a Segunda Turma, em 20/2/18, admitiu, historicamente, o primeiro habeas corpus coletivo para determinar a conversão da prisão preventiva em domiciliar de mulheres presas preventivamente, em todo o território nacional, que sejam gestantes ou mães de crianças de até 12 (doze) anos ou de pessoas com deficiência, sem prejuízo da aplicação das medidas alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal. 



    A partir do voto condutor do ilustre Relator, Ministro Ricardo Lewandowski, assentou o colegiado, entre outras diretrizes, que a conversão da prisão preventiva em domiciliar naquelas hipóteses não seria absoluta, podendo ser mitigada em casos de crimes praticados pelas mães mediante violência ou grave ameaça, contra os seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais serão devidamente fundamentadas pelo juízo que denegar o benefício.



    No entanto, não é a hipótese retratada nos autos, já que, apesar de ter sido presa preventivamente pela suposta prática de tráfico de drogas, a paciente é primária e o crime imputado se amolda às balizas do art. 318-A, do CPP, sendo certo, ainda, que se revela desnecessária a comprovação da imprescindibilidade de cuidados dos filhos e ressalvada a possibilidade de o magistrado de primeira instância determinar a elaboração de laudo social, conforme já decidiu este Supremo Tribunal:



    “CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. MULHER. MÃE DE CRIANÇA MENOR DE 12 ANOS DIREITO DA CRIANÇA DE TER SEU DESENVOLVIMENTO NA COMPANHIA DE SUA GENITORA EM AMBIENTE DOMICILIAR. ACÓRDÃO DA SEGUNDA TURMA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO HC 143.641/DF QUE INSPIROU A EDIÇÃO DA LEI 13.769/2018. CRIME QUE NÃO FOI PRATICADO MEDIANTE VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA, NEM CONTRA SEU FILHO OU DEPENDENTE. DESNECESSIDADE DE A MÃE COMPROVAR QUE É IMPRESCINDÍVEL AOS CUIDADOS DO MENOR. POSSIBILIDADE DE PRISÃO DOMICILIAR. FLAGRANTE ILEGALIDADE APTA À SUPERAÇÃO DA SÚMULA 691/STF. ORDEM CONCEDIDA POR EMPATE (art. 146, parágrafo único, do RISTF). I - Cuidados com a mulher presa que se direcionam não só a ela, mas igualmente aos seus filhos, os quais sofrem injustamente as consequências da prisão, em flagrante contrariedade ao art. 227 da Constituição, cujo teor determina que se dê prioridade absoluta à concretização dos direitos destes. II – Ao julgar o HC 143.641/DF, a Segunda Turma do STF rechaçou a “Cultura do encarceramento” que se evidencia pela exagerada e irrazoável imposição de prisões provisórias a mulheres pobres e vulneráveis, em decorrência de excessos na interpretação e aplicação da lei penal, bem assim da processual penal, mesmo diante da existência de outras soluções, de caráter humanitário, abrigadas no ordenamento jurídico vigente. Precedentes. III - A Lei 13.769/2018, ao inserir o art. 318-A no Código de Processo Penal, estabeleceu que a “a prisão preventiva imposta à mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência será substituída por prisão domiciliar, desde que: (i) não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa ou (ii) não tenha cometido o crime contra seu filho ou dependente, o que se verifica na hipótese. IV - Para apurar a situação de guardiã dos filhos da mulher presa, dever-se-á dar credibilidade à palavra da mãe. Faculta-se ao juiz, sem prejuízo de cumprir, desde logo, a presente determinação, requisitar a elaboração de laudo social para eventual reanálise do benefício. Caso se constate a suspensão ou destituição do poder familiar por outros motivos que não a prisão, a presente ordem não se aplicará. V – Ordem concedida, de ofício (art. 192 do RISTF), para determinar a substituição da prisão preventiva da paciente pela domiciliar, ressalvando-se a possibilidade de aplicação concomitante das cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP, acima referidas, bem como das demais diretrizes contidas no supra referido HC 143.641/SP. Após, caberá ao juiz da causa a orientação quanto às condições da prisão domiciliar, de forma a evitar seu descumprimento ou a reiteração criminosa, haja vista que tais circunstâncias poderão ocasionar a revogação do benefício” (HC nº 192.627-AgR/RO, Segunda Turma, red. p/ o acórdão o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 5/3/21) (grifos nossos).



    Some-se a isso o fato de que a mera quantidade ou natureza das drogas apreendidas não são fundamentos suficientes para justificar o afastamento da prisão domiciliar.



    Por conseguinte, as circunstâncias do caso recomendam a substituição da custódia preventiva por prisão domiciliar, na linha dos seguintes precedentes: HC 147.301, Red. p/ acórdão Min. Roberto Barroso; HC 134.734/SP, Rel. Min. Celso de Mello; HC 154.120/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 158677, Rel. Min. Gilmar Mendes.



    Com efeito, a prisão domiciliar mostra-se, em tese, medida suficiente para impedir a prática de novos delitos e ao mesmo tempo assegurar a assistência da paciente aos filhos, sendo necessário compatibilizar, quando possível, a custódia cautelar voltada à garantia da ordem pública com o princípio da proteção integral das crianças e adolescentes.



    Diante desse quadro, nego seguimento ao presente habeas corpus. Entretanto, considerando que o tema trazido à baila é objeto de jurisprudência consolidada desta Suprema Corte, nos termos do que autoriza o art. 192, caput, do RISTF, concedo a ordem de ofício, para viabilizar a prisão domiciliar à paciente, podendo o Juízo processante aplicar cumulativamente outras cautelares pertinentes (art. 318-B, CPP).



    Publique-se.



    Brasília, 6 de junho de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente